Tribunal: TJSP
Processo: 1007986-92.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Fiscal de Posturas. Prefeitura Municipal de Taubaté. Convocação de candidato que se deu após esgotado o prazo de validade do concurso. Inadmissibilidade. Ato de nomeação nulo. Hipótese em que não havia a possibilidade de se convocar e empossar o impetrante, já que o concurso do qual participou se encontrava com sua validade vencida. Ausência de violação a

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Fiscal de Posturas. Prefeitura Municipal de Taubaté. Convocação de candidato que se deu após esgotado o prazo de validade do concurso. Inadmissibilidade. Ato de nomeação nulo. Hipótese em que não havia a possibilidade de se convocar e empossar o impetrante, já que o concurso do qual participou se encontrava com sua validade vencida. Ausência de violação a direito líquido e certo. Sentença mantida. Recurso não provido.